Tribunal: TJES
Processo: 0020427-94.2012.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento em Consignação; Arrendamento Mercantil; Liminar
Data de julgamento: 2025-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0020427-94.2012.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: IVALDO BRANDEMBURG

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RELATOR(A):
CARLOS SIMOES FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa:
Ação Revisional – Processo extinto por não ter sido apresentada réplica – Ato processual que não representa óbice ao regular desenvolvimento do feito - Recurso provido – Sentença anulada.

I – Caso em exame

1. Apelação cível interposto em face de sentença que julgou extinto o feito, com base no artigo 485, inciso VI do CPC, por não ter sido apresentada réplica.

II – Questão em discussão

2. Cinge-se a controvérsia em verificar se a ausência de réplica constitui óbice ao regular desenvolvimento do processo e, via de consequência, justifica sua extinção.

II
I –
Razões de decidir

3. A lei processual civil não oferece qualquer respaldo ao entendimento de que a réplica é ato obrigatório. Pelo contrário, se é facultado ao réu deixar de apresentar a defesa, não se pode presumir que a parte autora seja obrigada a responder os argumentos suscitados em contestação.

4. Sobre o tema, o c. STJ e este eg. Tribunal de Justiça já se manifestaram no sentido de que a apresentação da réplica configura mera faculdade do autor.

5. Neste caso concreto, o processo foi extinto tão somente em razão de não ter sido apresentado réplica após a contestação, razão pela qual se faz necessária a anulação da sentença.

I
V
–
Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação provido.

Tese:
A apresentação de réplica configura mera faculdade do autor e a sua ausência não representa óbice ao regular prosseguimento do processo.

Jurisprudência relevante citada:
TJES; AC 0000646-28.2013.8.08.0043; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho; Publ. 01/03/2024; AgRg no REsp n. 1.202.158/AM, relator Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, julgado em 4/11/2010, DJe de 12/11/2010;
TJSP; AC 1008552-87.2020.8.26.0566; Ac. 15119247; São Carlos; Oitava Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Silvério da Silva; Julg. 20/10/2021; DJESP 25/10/2021; Pág. 1697

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Presentes os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
deste recurso e passo ao seu julgamento.

Trata-se, na origem, de ação revisional ajuizada por
IVALDO BRANDEMBURG
em face do
BAN
C
O BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
, ora apelado.

Após ter sido apresentada a defesa, o juízo de primeiro grau determinou a intimação da parte autora, por meio de seu advogado, para se manifestar em réplica. Ato contínuo, determinou a intimação pessoal do autor, que foi infrutífera, como se extrai da certidão de fl. 211 (id. 11203915).

Na sequência, proferiu a r. sentença objurgada nos seguintes termos:

Verifico que a parte Autora não foi intimada para dar andamento ao feito em 05 (cinco) dias, tendo em vista que não se encontra no endereço fornecido na inicial, o que constituiu óbice à constituição e desenvolvimento válido e regular do processo. Assim, considerando a incidência da hipótese prevista no inciso IV, do art. 485, do CPC, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Condeno a parte autora em custas e honorários advocatícios da parte contrária, no valor de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa

Irresignado, o autor interpôs o presente recurso, por meio do qual alega, em síntese, que o fato de não ter sido apresentada réplica não representa desídia ou abandono da causa, tampouco configura ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, já que sua apresentação é facultativa.

Ao que se verifica, cinge-se a controvérsia em verificar se a ausência de réplica constitui óbice ao regular desenvolvimento do processo e, via de consequência, justifica sua extinção.

A lei processual civil não oferece qualquer respaldo ao entendimento de que a réplica é ato obrigatório. Pelo contrário, se é facultado ao réu deixar de apresentar a defesa, não se pode presumir que a parte autora seja obrigada a responder os argumentos suscitados em contestação.

Registra-se, por oportuno, que também não são legalmente previstas consequências processuais para a ausência de réplica, ao contrário do que se observa quanto a defesa, já que o artigo 344 do CPC trata especificamente dos efeitos da revelia. Sendo assim, não é possível sequer sustentar que o fato de não ter sido apresentada resposta à contestação teria como efeito a presunção de veracidade das arguições ali expostas. Nesse sentido:

APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. Sentença de improcedência. Inconformismo do a autor. Alegação de cerceamento de defesa. Cerceamento de defesa que ocorreu. Julgamento antecipado da lide prematuro. Revelia inversa por não manifestação acerca da contestação que não encontra previsão no ordenamento jurídico. Manifestação em réplica é faculdade da parte autora que afirma não ter firmado contrato com a ré, tampouco autorizado débitos automáticos em sua conta. Necessidade de realização de perícia grafotécnica. Sentença anulada. Retorno dos autos à vara de origem. Recurso provido, com determinação.
(TJSP; AC 1008552-87.2020.8.26.0566; Ac. 15119247; São Carlos; Oitava Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Silvério da Silva; Julg. 20/10/2021; DJESP 25/10/2021; Pág. 1697)

A fortiori
, não é razoável admitir que a ausência de réplica represente óbice ao regular prosseguimento do feito. Sobre o tema, o c. STJ e este eg. Tribunal de Justiça já se manifestaram no sentido de que a apresentação da réplica configura mera faculdade do autor, conforme se observa a seguir:

APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO NÃO CONFIGURADA. APRESENTAÇÃO DE RÉPLICA CONFIGURA MERA FACULDADE DO AUTOR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. NULIDADE DA SENTENÇA DECLARADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REGULAR PROSSEGUIMENTO DO FEITO. I. O Código de Processo Civil de 2015, estabelece no artigo 485, inciso III e § 1º, que para a extinção do Processo, sem julgamento de mérito, por abandono de causa, faz-se necessário a inércia do autor em cumprir ato processual que lhe cabia, abandonando o feito por mais de 30 (trinta) dias, bem como a ausência de manifestação do mesmo, após ser intimado pessoalmente, para movimentar o feito em 05 (cinco) dias. II. A extinção do processo por abandono pressupõe: I) Que o Autor não tenha promovido os atos e diligências que lhe foram incumbidos; II) Que a parte Autora seja intimada pessoalmente para suprir a falta que lhe foi imputada; III) Que haja requerimento do réu, caso este integre a lide, como preceitua a Súmula nº 240, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça. III.
In casu
, não há falar-se em abandono de causa por parte dos Autores/Recorrentes, a uma, porque inexiste qualquer ato ou diligência de sua incumbência, sobretudo por ser facultativa a apresentação de Réplica ou manifestação acerca do parecer ministerial; a duas, porquanto não há requerimento do réu pleiteando a extinção do processo por abandono de causa. lV. A apresentação de réplica configura mera faculdade do autor, de sorte que sua ausência não autoriza a extinção do feito por abandono da causa (STJ. AGRG no REsp: 1202158 AM 2010/0124824-7, Relator: Ministro Arnaldo ESTEVES Lima, Data de Julgamento: 04/11/2010, T1. PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/11/2010). VI. Recurso conhecido e provido. Nulidade da sentença declarada. Retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito.
(TJES; AC 0000646-28.2013.8.08.0043; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho; Publ. 01/03/2024)

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE RÉPLICA. FACULDADE DO AUTOR. ABANDONO DA CAUSA NÃO CONFIGURADA. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. A configuração do abandono da causa pelo autor pressupõe a existência do elemento subjetivo, o que não se caracterizou na espécie, uma vez que os autores, instados a se manifestar pelo Juiz a quo, requereram o prosseguimento do feito.

2. A apresentação de réplica configura mera faculdade do autor, de sorte que sua ausência não autoriza a extinção do feito por abandono da causa. 3. "A extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu", não ocorrido na espécie, como reconhecido pelo próprio agravante (Súmula 240/STJ).

4. Agravo regimental não provido.

(AgRg no REsp n. 1.202.158/AM, relator Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, julgado em 4/11/2010, DJe de 12/11/2010)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para anular a sentença recorrida e determinar o retorno do feito à origem para instrução e regular prosseguimento.

É como voto.

Vitória (ES), data registrada no sistema.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Sérgio Ricardo de Souza:

acompanho a Relatoria.